Tribunal: TJSP
Processo: 2284620-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Determinação de expedição de mandado de levantamento em favor das recuperandas. Encerramento da recuperação judicial, com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano, dentro do biênio legal. Inadimplemento posterior ao período de fiscalização. Constituição de título executivo judicial, que permite ao credor promover execução específica do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Determinação de expedição de mandado de levantamento em favor das recuperandas. Encerramento da recuperação judicial, com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano, dentro do biênio legal. Inadimplemento posterior ao período de fiscalização. Constituição de título executivo judicial, que permite ao credor promover execução específica do seu crédito ou formular pedido de falência autônomo. Inexistência de óbice para levantamento dos valores. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2284620-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, são agravados
GFG COSMÉTICOS LTDA e FLASHBEL COMERCIAL COSMÉTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284620-63.2019.8.26.0000 -Voto no 10017
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2284620-63.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS
MAGISTRADO: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
AGRAVADOS: GFQ COSMÉTICOS LTDA, ATUAL DENOMINAÇÃO DE MURIEL
DO BRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL;
FLASHBEL COMERCIAL COSMÉTICOS LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP
Voto no 10017
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Determinação de expedição de mandado de levantamento em favor das recuperandas. Encerramento da recuperação judicial, com o
cumprimento de todas as obrigações previstas no
plano,
dentro
do
biênio
legal.
Inadimplemento
posterior ao período de fiscalização. Constituição de
título executivo judicial, que permite ao credor
promover execução específica do seu crédito ou
formular pedido de falência autônomo. Inexistência de
óbice para levantamento dos valores. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão copiada às fls. 63/68 que, nos autos da recuperação judicial
das empresas GFG COSMÉTICOS LTDA e FLASHBEL COMERCIAL COSMÉTICOS
LTDA., determinou a expedição de mandado de levantamento em favor das
recuperandas do saldo remanescente depositado em conta vinculada.
Inconformada,
sustenta
a
agravante
que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284620-63.2019.8.26.0000 -Voto no 10017
3
mesmo que expirado o prazo de 02 anos da fiscalização da recuperação
judicial, remanescem obrigações do plano a serem cumpridas.
Explica
que
o
pagamento
dos
créditos
quirografários, como os da agravante, foi provisionado para ser realizado em
duas parcelas anuais, o que não vem sendo cumprido, a rigor, pelas agravadas,
encontrando-se as recuperandas em mora injustificada.
Defende que o plano aprovado e posto em
prática deve ser cumprido pelas agravadas até o término de sua vigência, isto é,
até o ano de 2.025.
Em razão do exposto e pelo que mais
argumenta, pugna pela concessão do efeito suspensivo a fim de evitar o
levantamento dos valores às empresas agravadas.
O recurso é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, consoante guias
acostadas às fls. 261/263.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls.265/267).
Contraminuta às fls. 270/288.
Manifestação do Administradora Judicial às fls.
318, informando que em 23.05.2017 houve o encerramento da recuperação
judicial e, consequentemente, esta foi exonerada do encargo para o qual havia
sido nomeada, motivo pelo qual não lhe compete mais manifestar-se a respeito
do aduzido no presente agravo de instrumento.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 323/325).
É o relatório do necessário.
1. O recurso não comporta provimento.
2. Cuida-se, na origem, de pedido de
recuperação judicial formulado pelas empresas GFG COSMÉTICOS LTDA e
FLASHBEL COMERCIAL COSMÉTICOS LTDA, cujo processamento foi deferido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284620-63.2019.8.26.0000 -Voto no 10017
4
15.12.2011, com nomeação de Administrador Judicial e suspensão das ações e
execuções contra as devedoras.
Diante
da
apresentação
do
Plano
de
Recuperação Judicial, devidamente deliberado e aprovado em Assembleia
Geral de Credores, com observância de todas as formalidades estabelecidas no
artigo 58 da Lei n.o 11.101/05, o MM. Juízo a quo concedeu a recuperação
judicial, conforme decisão disponibilizada em 18.03.2013.
Em decisão disponibilizada em 09.06.2017, o D.
Magistrado a quo declarou o cumprimento do plano e, por conseguinte,
decretou o encerramento da recuperação judicial das empresas GFG
COSMÉTICOS LTDA e FLASHBEL COMERCIAL COSMÉTICOS LTDA, na forma do
artigo 63 da lei de regência (fls. 178/182).
Pois bem. São esses os fatos postos em
julgamento e que influenciam diretamente no desfecho da lide.
3. Preceitua o artigo 61 da Lei n.o 11.101/05
que “proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá
em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no
plano que se vencerem até 02 (dois) anos depois da concessão da
recuperação judicial”.
Cediço que o processo de recuperação judicial
tem o fito de propiciar ao devedor as condições necessárias para a superação
da crise econômico-financeira e, por conseguinte, o soerguimento da empresa.
Há uma projeção de pagamentos escalonados, na qual o devedor propõe aos
credores que os pagamentos sejam feitos em determinados prazos, que podem
ser superiores ou inferiores ao previsto no comando legal acima transcrito.
Contudo, mesmo que os pagamentos sejam
ajustados por longos períodos, o legislador achou por bem definir que o
andamento da recuperação judicial se submeteria à fiscalização do juízo
recuperacional, com auxílio do Administrador Judicial, apenas pelo período de
dois anos contados da decisão que concedeu a recuperação judicial ao
devedor.
Este biênio seria suficiente para verificar a
condução das atividades empresariais e, precipuamente, o cumprimento das
obrigações impostas no plano aprovado em assembleia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284620-63.2019.8.26.0000 -Voto no 10017
5
Findo o prazo legal, mesmo que pendentes
pagamentos futuros, incumbe ao magistrado proferir sentença de
encerramento, determinando a quitação de honorários e eventuais custas
processuais, bem como a dissolução dos órgãos auxiliares da recuperação
judicial e a comunicação perante a Junta Comercial, tendo em vista que
esgotado o acompanhamento no período mais crítico para implementação da
estruturação negociada com os credores.
Sobre o tema, transcrevo os ensinamentos de
Eduardo Secchi Munhoz:
“[...] cumpre observar que a divisão do processo de
recuperação em duas fases, tendo a segunda a duração de até
2 anos, parece decorrer mais de uma influência do sistema
anterior do que propriamente de uma razão ponderável em
termos de eficiência do modelo adotado. A manutenção da
empresa em processo de recuperação por até 2 anos após a
aprovação do plano pode ser vista positivamente, por permitir a
fiscalização das atividades do devedor pelos credores, pelo
Ministério Público e pelo Poder Judiciário durante esse período
inicial de execução do plano, bem como por estabelecer uma
punição mais rigorosa para o eventual inadimplemento

convolação da recuperação em falência. Por outro lado, essa
solução acarreta o aumento dos custos do processo e pode
dificultar a recuperação do crédito do devedor, que por 2 anos
será obrigado a apresentar-se ao mercado com a expressão, ao
lado de seu nome, 'em Recuperação judicial'.”1
4. Conforme já relatado, o pagamento dos
créditos quirografários, como os da recorrente, seria realizado em duas parcelas
anuais, especificamente, nos dias 31 de janeiro e 31 de julho de cada ano, até o
cumprimento integral da obrigação, que se encerraria em 2.025.
Diante
do
inadimplemento,
a
agravante
encaminhou Notificação Extrajudicial às agravadas, pleiteando o cumprimento
integral das obrigações estabelecidas no plano de recuperação judicial, bem
como peticionou nos autos de origem informando o descumprimento do plano.
Em que pese o devedor permanecer com o
dever de cumprir todas as obrigações com vencimento posterior ao biênio legal,
1 In Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11101/2005/ coordenação
Francisco Satiro de Souza Junior, Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo, São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2007, p. 304.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284620-63.2019.8.26.0000 -Voto no 10017
6
eventual inadimplência ocorrida após o encerramento da recuperação, deve
ser requerida pelas vias próprias.
Dito de outro modo, a decisão judicial de
concessão da recuperação judicial, a teor do artigo 59, §1o da Lei n.o 11.101/05,
constitui título executivo judicial, cabendo aos credores a função de fiscalizar as
obrigações remanescentes, com a possibilidade de promover a execução
específica de seu crédito ou formular pedido de falência autônomo, se
preenchidos os requisitos previstos na legislação em vigor.
No caso em apreço, como a agravante se
insurge quanto ao descumprimento de obrigação vencida posteriormente ao
encerramento da fiscalização, é de rigor a observância do disposto no artigo 62
da Lei de Recuperação Judicial: “Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no
caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de
recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica
ou a falência, com base no art. 94 desta Lei”.
Marcelo Barbosa Sacramone explica:
“Decorrido o período de dois anos de fiscalização, com o
cumprimento das obrigações da recuperanda, a novação torna-
se definitiva. O cumprimento das obrigações vencidas no
período de dois anos após a concessão permite o encerramento
do processo (art. 63).
Esse encerramento, entretanto não significa que o plano de
recuperação judicial foi integralmente cumprido, ou que não
existam mais obrigações perante os credores. Ele apenas
encerra o período de fiscalização direta pelo juízo, por meio do
processo judicial, e atribui exclusivamente aos credores a função
de fiscalização do cumprimento das obrigações remanescentes
previstas no plano de recuperação judicial.
O descumprimento das obrigações previstas no plano de
recuperação judicial e vencidas durante os dois anos após a
concessão da recuperação judicial provoca a convolação da
recuperação judicial em falência (art. 61). Nessa hipótese, a
novação será resolvida e os credores retornam à situação
original.
Decorrido o prazo sem descumprimento, entretanto, a
novação torna-se definitiva. O descumprimento posterior não
implica o retorno das obrigações sujeitas ao plano de
recuperação judicial às condições originais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284620-63.2019.8.26.0000 -Voto no 10017
7
Como a decisão judicial que conceder a recuperação judicial
constitui título executivo judicial (art. 59, §1o), o descumprimento
de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação
judicial e vencida após o período de dois anos permite que o
credor promova execução específica de seu crédito.
Poderá, alternativamente, formular pedido de falência,
autônomo,
baseado
em
descumprimento
de
obrigação
previstas no plano de recuperação judicial (art. 94, III, g). A
conveniência do pedido de falência é atribuída ao credor não
satisfeito, o qual não precisa exaurir os meios de execução
individual para pretender a execução coletiva falimentar.”2
5. Desta feita, com o encerramento do
período de fiscalização do Poder Judiciário juntamente com os órgãos
destinados a este fim, não vislumbro qualquer óbice para expedição de
mandado de levantamento em favor das recuperandas do saldo remanescente
depositado em conta vinculada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
2 Sacramone, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, São
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 277.